Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-38.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), SANDRA FRANCISCA SERAFIM - CPF: 632.617.741-34 (AGRAVANTE), CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM - CPF: 701.249.141-87 (AGRAVANTE), ALMIRA RITA DA SILVA - CPF: 350.512.132-00 (AGRAVADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ SERAFIM (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO PELAS HERDEIRAS – ÚNICA BENEFICIÁRIA – COMPANHEIRA DEPENDENTE – LEI 8.213/91 – ESPECIALIDADE – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PERANTE A VARA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a discussão acerca do levantamento do valor já fora dirimida perante a Justiça Federal. Inclusive, as agravantes habilitaram naqueles autos e não obtiveram êxito na pretensão por se tratar de legislação especifica quanto ao benefício previdenciário, em que não se enquadra para efeitos de remessa de crédito ao juízo de inventário. Assim, não está demonstrada a probabilidade do direito, vez que já houve discussão sobre a pretensão aventada e diante das disposições específicas da lei 8.213/91; ausente também o risco de prejuízo irreparável.

É de se salientar ainda que, consoante a disposição de lei especifica o crédito não é passível de habilitação em inventário (artigo 112 – da lei 8.213/91: Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001608-38.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ –RONDONÓPOLIS

AGRAVANTES: SANDRA FRANCISCA SERAFIM E CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM

AGRAVADA: ALMIRA RITA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ SERAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
SANDRA FRANCISCA SERAFIM E CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Inventário sob o n. 1010397-22.2017.8.11.0003 que excluiu do acerco de bens deixado pelo de cujus o valor angariado em ação previdenciária n. 2009.36.00.010248-4 com execução nos autos 10245-57.2009.4.01.3600, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de Cuiabá.

As agravantes sustentam nas razões do recurso que o juízo Federal autorizou o levantamento da quantia pela companheira do falecido, por que ela era beneficiária dele. Por ser ela beneficiária do falecido, entendeu o juízo federal pela desnecessidade de inventário para levantamento da quantia; argumenta que a desnecessidade de inventário para recebimento do valor não quer significar que a quantia seja exclusivamente da companheira; isso porque se trata de valor proveniente de execução de título judicial (sentença) em nome falecido, em face do INSS e que se dava ainda quando ele era vivo; o de cujus faleceu em 06/11/2016, ou seja, no momento do óbito já havia crédito constituído em ação previdenciária nª 2009.36.00.010248-4; é portanto, quantia líquida, certa e exigível que se encontrava em precatório pertencente ao falecido; não se tratava de pensão por morte, mas de quantia devida ao de cujus, em razão de processo conhecimento e posterior execução; a companheira insistiu em receber sozinha a quantia se recusa a entregar aos autos do inventário a quantia que pertence às herdeiras necessárias; com a morte do exequente os valores devidos pela autarquia ingressam no patrimônio do espólio e deve ser dividido em cotas iguais; elenca a inaplicabilidade do artigo 77 da lei 8213/91 haja vista que o benefício será pago a beneficiária habilitada sem necessidade de inventário, o que não autoriza entender que a quantia pertence exclusivamente a ela, tão somente não há necessidade de inventário para a entrega da quantia que pertence ao falecido; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja determinada que a quantia recebida pela companheira seja depositada nos autos do inventário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 32696462).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020